Tribunal: TJPA
Processo: 0811599-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14068 - Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811599-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

AGRAVADO: ELY SALIM KHAYAT, CHECRALLA SALIM KHAYAT NETO, KATIA BARROS DE SOUZA, LUCIENNE SATHLER BRASIL KHAYAT, MICHEL SALIM KHAYAT, VERA LUCIA SHIKAMA, RENATO SHIKAMA, YASUNAO OSAKADA, MISAO MIGIYAMA OSAKADA, JOSE RODRIGUES DE BRITO, FUMINORI YOSHIOKA, SARA YAYOI SHIKAMA YOSHIOKA, YOUNEN SOUZA KHAYAT, YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811599-62.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.
RECORRIDOS: ELY SALIM KHAYAT E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. IMÓVEL RURAL. REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Ananindeua, ao fundamento de que os imóveis atingidos pela servidão estariam localizados em área urbana. A parte agravante alega que os imóveis possuem destinação rural, conforme comprovado por perícia judicial, sendo, portanto, competente a Vara Agrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara Agrária de Castanhal processar e julgar ação de constituição de servidão administrativa incidente sobre imóveis localizados em zona de expansão urbana, mas cuja destinação econômica é rural, nos termos do laudo pericial constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição da natureza jurídica do imóvel (rural ou urbano) deve considerar prioritariamente sua destinação econômica, e não apenas sua localização geográfica, conforme orientação do Estatuto da Terra e precedentes do STJ.

4.

Imóveis situados em zona urbana ou de expansão urbana podem ser considerados rurais quando utilizados para atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas, independentemente de zoneamento municipal ou tributação por IPTU.

5.

O laudo pericial elaborado por profissional imparcial, nomeado judicialmente, conclui que os imóveis atingidos possuem características e uso compatíveis com propriedades rurais, conferindo-lhes natureza jurídica rural.

6.

A aprovação de simples desmembramento pelo município não configura loteamento urbano regular nem altera automaticamente a destinação econômica dos imóveis, tampouco afasta a competência agrária.

7.

A Resolução nº 018/2005-GP do TJPA atribui às Varas Agrárias competência para julgar ações de constituição de servidão administrativa em áreas rurais, o que se verifica no caso concreto.

8.

A ausência de provas robustas que demonstrem a efetiva urbanização dos imóveis e a força probatória do laudo técnico reforçam a necessidade de manutenção da competência da Vara Agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgar ação de constituição de servidão administrativa recai sobre a Vara Agrária quando os imóveis atingidos, embora situados em zona de expansão urbana, possuírem destinação econômica rural.

2.

A destinação econômica do imóvel, comprovada por perícia técnica, prevalece sobre o critério da localização geográfica ou da classificação tributária para fins de definição da competência jurisdicional.

3.

A simples aprovação de desmembramento urbano, desacompanhada de efetiva alteração da destinação do imóvel, não descaracteriza sua natureza rural nem afasta a competência da Vara Agrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), art. 4º, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; CPC/2015, art. 64, §1º; Resolução nº 018/2005-GP/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.02.2010, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 17.06.2013; STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009, DJe 28.08.2009; STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
Processo nº 0804570-57.2018.8.14.0015.

Historiando os eventos constantes dos autos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que é concessionária de energia elétrica, responsável pela construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1, circuito simples, 230 kV e Seccionamento LT 230kV Guamá - Utinga C1 e C2, CD - SE Marituba.

Afirmou que, por não ter sido possível chegar a um entendimento extrajudicial com os réus, ingressou com ação judicial visando à constituição de servidão administrativa sobre os imóveis atingidos, com pedido de imissão provisória na posse para viabilizar a execução das obras.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para a imissão provisória na posse, conforme os termos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Em 13/12/2018, foi deferida liminar para a imissão provisória na posse, no seguinte sentido:

“(...) Feito o depósito em juízo, defiro a imissão provisória na posse nos bens imóveis descritos na exordial, que se dará independentemente da perfeição do ato citatório. Determino que a parte requerida se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente. Determino que a imissão provisória na posse seja, se for o caso, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 15 § 4º, Decreto Lei 3.365/31). Registre-se que somente após comprovado o depósito em juízo do valor prévio da indenização, será expedido o devido Mandado de Imissão na Posse em favor da autora.”

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ademais, o mapa de reconstituição das propriedades (fig. 1 do ID 117861799) constante no laudo pericial de ID 117861799, demonstra bem que os lotes dos requeridos se tratam de expansão urbana pois ficam ao lado dos conjuntos residenciais urbanos.

Importante destacar que não é suficiente para caracterizar a competência desta Vara Especializada o simples fato do imóvel destinar-se a atividade agrária
é necessário que os imóveis estejam localizados em área rural
.

Desse modo, entendo que a ação de constituição de servidão não envolve imóvel rural, não se inserindo no âmbito de aplicação da Resolução nº. 18/2005/GP/TJPA.

Diante do exposto, declaro-me absolutamente incompetente para o julgamento do feito e
declino a competência para uma das Varas Cíveis de Ananindeua
, nos termos do art. 64, parágrafo 1º do CPC, devendo o feito ser remetido para essa comarca, tendo em vista que a maioria dos lotes se localiza na comarca de Ananindeua.”

Inconformado com os termos decisórios, a empresa recorrente interpôs o presente recurso (Num. 27477628 - Pág. 14).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante afirma que a decisão agravada, ao declinar a competência da Vara Agrária de Castanhal para a Vara Cível de Ananindeua, contrariou os laudos periciais constantes nos autos, que identificaram os imóveis como rurais.

Ressalta que os referidos laudos, elaborados por perita nomeada judicialmente, apontam a natureza rural dos imóveis atingidos pela servidão, inclusive localizados em zona de expansão urbana, mas com destinação rural comprovada.

Alega que a fundamentação da decisão agravada é temerária e contraditória, pois baseia-se em elementos frágeis como o pagamento de IPTU e zoneamento urbano sem considerar a destinação efetiva dos imóveis.

Sustenta que a competência deve ser mantida na Vara Agrária, conforme jurisprudência do STJ e precedentes deste TJPA, que priorizam o critério da destinação econômica do imóvel.

Assevera ainda que a insegurança jurídica gerada pela decisão de primeiro grau fere a lógica processual e compromete o curso do processo.

Por fim, reafirma a necessidade de considerar o laudo técnico pericial como prova máxima sobre a natureza dos imóveis.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória que declinou a competência da Vara Agrária para a Vara Cível de Ananindeua. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 27533986, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28284529).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 29449688).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A presente controvérsia recursal tem por objeto a análise da decisão proferida pelo
MM.

Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal
, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por
Equatorial Transmissora 7 SPE S.A.
, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ananindeua.

A decisão baseou-se no entendimento de que os bens imóveis afetados pela instituição da servidão não detêm características de propriedade rural, circunstância que, segundo o juízo
a quo
, afasta a competência da vara especializada em matéria agrária.

Como é cediço, há dois critérios para orientar a classificação dos bens imóveis no que tange à sua natureza, quais sejam: (i) o da localização e (ii) o da destinação.

Ocorre que, se fosse adotado de forma exclusiva o critério da localização, haveria uma equiparação automática e simplista entre imóveis situados em zona rural e sua natureza rural, e, por conseguinte, imóveis inseridos em zona urbana seriam, indistintamente, considerados urbanos. Essa abordagem, contudo, mostra-se insuficiente diante da complexidade fática que pode envolver a utilização de determinada propriedade.

Por outro lado, ao se adotar o critério da destinação econômica, constata-se que um imóvel situado em zona urbana pode, perfeitamente, ostentar natureza rural, desde que seja utilizado para atividades próprias do meio rural, como agricultura, pecuária ou extrativismo vegetal. Da mesma forma, imóveis localizados em zona rural podem ser qualificados como urbanos, a depender da finalidade a que se destinam.

Ciente da complexidade dessa definição, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) preocupou-se em conceituar, de maneira objetiva, o que se entende por
imóvel rural
, estabelecendo:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Com base nesse conceito legal, é possível concluir que a localização geográfica isoladamente considerada não é suficiente para definir a natureza jurídica do imóvel. O que deve prevalecer, portanto, é a utilização concreta do bem e sua destinação econômica predominante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a classificação jurídica de um imóvel como rural ou urbano deve considerar sua destinação econômica, e não apenas sua localização geográfica, zoneamento municipal ou inscrição tributária. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos.

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica.

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.
Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). (...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo localizado em área urbana ou submetido à tributação por IPTU, o imóvel deve ser juridicamente considerado rural quando destinado à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, prevalecendo a destinação econômica sobre critérios meramente formais ou fiscais (REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/08/2009).

Ou seja, mesmo imóveis situados em zona urbana, se utilizados com finalidade rural, são juridicamente considerados rurais para fins tributários e, por extensão lógica e sistemática, para definição de competência jurisdicional.

Com efeito, tal interpretação alinha-se ao entendimento doutrinário esposado por Oswaldo Opitz e Silvia Opitz
[1]
, que assim lecionam:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

No caso em análise, o laudo pericial subscrito por profissional imparcial, sra. Weise Martins, é claro ao apontar que os imóveis atingidos pela servidão apresentam características tipicamente rurais, com benfeitorias compatíveis com tal destinação e expressivas áreas verdes. A perícia foi elaborada com base em critérios técnicos precisos e documentos pertinentes, demonstrando, de forma clara e fundamentada, a natureza rural das propriedades.

O valor probante da perícia judicial, especialmente em matérias que demandam conhecimento técnico especializado, como ocorre nas ações de servidão administrativa, é amplamente reconhecido pela jurisprudência. Consoante decidiu o STJ, ainda que o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, sua recusa exige motivação relevante, dada a posição de imparcialidade do expert nomeado pelo juízo:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”

(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).”

Diante desse contexto, inexistindo razões plausíveis ou elementos técnicos relevantes que comprometam a integridade e a credibilidade do laudo pericial, elaborado com observância aos critérios técnicos adequados e às peculiaridades dos imóveis atingidos pela servidão, não se justifica o afastamento de sua conclusão, a qual indica que os referidos bens possuem natureza rural.

No que concerne a suposta
aprovação de loteamento urbano pela SEDUR/Marituba desde 2013, verifica-se do despacho da SEIDUR, datado de 02 de outubro de 2023 (Memo nº 01312023), que o procedimento autorizado foi expressamente qualificado como “APROVAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO” do lote registrado sob a matrícula nº 48.674, e não de loteamento residencial, conforme equivocadamente afirmado na decisão agravada.

O próprio despacho da SEIDUR reconhece que o objetivo é concretizar processo de Registro Fundiário Urbano de interesse do município, o que, inclusive, reforça que ainda se trata de fase de transição ou regularização, e não de situação consolidada de urbanização. A ausência de aprovação formal de loteamento residencial, mencionada expressamente no OFÍCIO Nº 83/2024 – GAB/SEIDUR enfraquece ainda mais a conclusão de que o imóvel já se insere plenamente em contexto urbano.

Portanto, a simples aprovação de desmembramento, desacompanhada de comprovação de infraestrutura urbana instalada ou de alteração efetiva da destinação rural do imóvel, não constitui elemento suficiente para afastar, por si só, a competência da Vara Agrária, sobretudo quando há, nos autos, laudo pericial que aponta o uso rural da área. A aprovação configura ato administrativo voltado à regularização registral da propriedade, sem implicar, necessariamente, sua conversão em imóvel urbano nem sua integração a núcleo urbano consolidado.

Frisa-se, ademais que, o simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural.

Da análise perfunctória dos documentos apresentados, não se identifica qualquer elemento probatório que comprove alteração dessa destinação, permanecendo ausente nos autos demonstração mínima de que os referidos imóveis tenham assumido características efetivamente urbanas.

Desse modo, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência das Varas Agrárias abrange, além dos litígios coletivos pela posse e propriedade de terras rurais (art. 1º), também as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas incidentes sobre áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal (art. 3º).

No caso, se está diante de Ação de Constituição de Servidão Administrativa em imóveis rurais, para a construção, operação e manutenção da LINHA DE TRANSMISSÃO MARITUBA – CASTANHAL C1, CIRCUITO SIMPLES, 230 KV e SECCIONAMENTO LT 230kV GUAMÁ - UTINGA C1 e C2, CD - SE MARITUBA, iniciativa de evidente interesse público, o que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da jurisdição especializada.

Assim, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão
a quo
, a fim de reconhecer a competência da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a lide originária, nos termos da fundamentação ora expendida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.32

Belém, 10/10/2025